Tribunal: CARF
Processo: 11891.720091/2013-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11891.720091/2013-55
ACÓRDÃO
3402-011.609 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS EUGENIO VIEIRA CADINANOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 02/04/2012
TRANSPORTADOR. EXTRAVIO. ISENÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
O transportador responde pelos tributos incidentes por mercadoria sob
controle aduaneiro extraviada sob sua guarda. O extravio da mercadoria
afasta eventual benefício de isenção ou redução.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 02/04/2012
COFINS IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO.
A base de cálculo da COFINS IMPORTAÇÃO é o valor aduaneiro, sendo
incabível a inclusão do valor do ICMS na base de cálculo desta contribuição.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 02/04/2012
PIS/PASEP IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO.
A base de cálculo do PIS/PASEP IMPORTAÇÃO é o valor aduaneiro, sendo
incabível a inclusão do valor do ICMS na base de cálculo desta contribuição.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para excluir o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.609 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11891.720091/2013-55
2
Acórdão no 3402-011.607, de 18 de março de 2024, prolatado no julgamento do processo
11891.720090/2013-19, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta,
Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 109-000.290,
proferido pela 8a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
09/DRJ09, que por unanimidade de votos julgou improcedente a impugnação do Auto de Infração
e considerou devida a exação.
Adoto o relatório do Acórdão de Primeira Instância por entender que bem descreve
a situação.
Trata o presente processo de auto de infração (fls. ...), lavrado em 07/05/2013,
formalizando a exigência de Imposto de Importação (II) R$ 35.160,41, Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) R$ 16.134,72, Programa de Integração Social
(PIS) R$ 6.345,01, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS)
R$ 32.590,26, acrescidos de multa de ofício e juros de mora, mais multa
regulamentar de R$ 15.000,00, perfazendo o montante de R$ 176.622,08.
Consoante Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is), relata a fiscalização
que:
-Por meio da Declaração de Trânsito Aduaneiro (MIC/DTA: Argentina/Brasil) no
12/0173396-8, registrada em 30/03/2012, a empresa transportadora Expresso
Cantarini S/A, na condição de beneficiária e transportadora, solicitou o regime
aduaneiro especial de trânsito aduaneiro para mercadorias descritas como
“desodorantes aerossol”, tendo como veículo transportadores o cavalo trator
estrangeiro de placa JDE-956 e semi-reboque estrangeiro de placa HDC-117;
-Em 02/04/2012, foi concedido regime especial de trânsito aduaneiro, tendo como
origem o Centro Unificado de Fronteira São Borja/Santo Tomé e como destino a
EADI – Unifast Log. Industrial S/A em Betim-MG, com chegada prevista para
08/04/2012 às 01h00 min;
-O representante da transportadora comunicou a unidade de destino da Receita
Federal do Brasil que não iria concluir o trânsito aduaneiro, tendo em vista que o
veículo e a sua carga haviam sido furtados, conforme consta do Boletim de
Ocorrência registrado na Delegacia de Polícia Civil de São Paulo;
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.609 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11891.720091/2013-55
3
-Carlos Vieira Cadinanos é o representante legal da empresa Expresso Cantarini
S/A;
Cientificada do auto de Infração, a interessada apresentou a impugnação, (fls. ...),
acompanhada dos documentos de fls. ..., na qual cita jurisprudência e doutrinas,
alegando, em síntese, que:
1-Da ocorrência de fato impeditivo da conclusão do despacho aduaneiro
-...durante o transporte da carga para seu destino, ... a mesma foi objeto de
roubo, devidamente noticiado à autoridade policial, vendo-se a transportadora
impedida de proceder à finalização do despacho aduaneiro;
-A autoridade fiscal consignou que o roubo de cargas não se constitui em evento
de caso fortuito ou de força maior. O roubo não pode ser legalmente considerado
como fato previsível. Não pode o cidadão zelar pela segurança pública que é dever
do Estado;
-Ora, o transportador assume uma obrigação de resultado, ou seja, obriga-se a
entregar a mercadoria no local de destino no mesmo estado que a recebeu, tendo
o dever de guarda e custódia. Ocorrendo o dano, impõe-se ao transportador a
presunção de culpa, somente elidida em caso fortuito ou força maior, como é o
caso do roubo.
2-Da Inexistência do Crédito Fiscal – Não incidência de Imposto de Importação +
multa isolada
-As mercadorias objeto do Auto de Infração foram fabricadas na Argentina.
Tratando-se de mercadorias originárias de país integrante do MERCOSUL, é certo
que sua importação não está sujeita ao imposto de importação, nos termos dos
tratados celebrados entre os membros, inclusive o Brasil;
-Ora, como informa o próprio Auto de Infração, o regime de trânsito aduaneiro
implica na suspensão dos tributos devidos pela importação. Se a operação de
importação não é tributada, como é o caso presente, o descumprimento do
regime de trânsito aduaneiro não implica em tornar tal importação tributada;
-Igualmente indevida a multa isolada. Ainda que se admita que o roubo da carga
não exime o transportador da responsabilidade pelo pagamento dos tributos
"suspensos" pelo DTA, não há como se pretender imputar-lhe multa pela não
apresentação da carga no local de destino, sendo evidente que a aplicação de
multas isoladas demanda a existência de culpa ou dolo do contribuinte.
3-Da Inexistência do Crédito Fiscal – Não Incidência de Imposto sobre Produtos
Industrializados.
-Apesar das mercadorias terem entrado no território nacional, não foram
desembaraçadas, uma vez que no regime de trânsito aduaneiro, não chegaram ao
seu destino final. O desembaraço aduaneiro é o ato final do despacho aduaneiro
em virtude do qual é autorizada a entrega da mercadoria ao importador (artigo
450, § 1o, do Regulamento Aduaneiro).
Não incide, portanto, o IPI, pela não configuração do fato gerador, na hipótese de
extravio de mercadorias importadas ocorrido antes do desembaraço aduaneiro
(ADN CST. 1, de 25/01/78).
Desta feita, a Receita Federal não pode pretender cobrar IPI sobre mercadorias
roubadas, uma vez que o Impugnante não está na posse da carga, não podendo
ser obrigado a pagar o tributo, quando não teve proveito econômico. Não houve o
fato gerador porque a carga não foi entregue ao comprador.
4-Da inexistência do Crédito Fiscal – Não Incidência de COFINS e PIS/PASEP-
importação
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.609 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11891.720091/2013-55
4
-Pois bem, a falta de segurança nas estradas tem causado graves prejuízos aos
transportadores, a quem, de forma injusta e indevida, tem-se imputado
pagamentos ilegítimos pela Receita Federal, de multas e tributos relativos à carga
extraviada.
Ora, o regime de trânsito aduaneiro implica na suspensão dos tributos devidos
pela importação. Se a operação de importação não é tributada, como é o caso
presente, o descumprimento do regime de trânsito aduaneiro não implica em
tornar tal importação tributada.
A mercadoria não chegou ao seu destino, e, portanto, não há a obrigação legal de
recolher o COFINS - Importação e o PIS/PASEP Importação, assim como nenhum
dos tributos aqui cobrados.
Por fim, requer a improcedência do auto de infração.
É o relatório.”
Assim decidiu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do Fato Gerador: 02/04/2012
TRANSPORTADOR.
EXTRAVIO.
ISENÇÃO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
O transportador responde pelos tributos incidentes por mercadoria sob controle
aduaneiro extraviada sob sua guarda. O extravio da mercadoria afasta eventual
benefício de isenção ou redução.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Recorrente tomou ciência e apresentou Recurso Voluntário.
Em seu Recurso Voluntário argui que o furto constituiria hipótese de caso fortuito,
apresenta jurisprudência judicial a respeito da consideração do roubo como hipótese de força
maior nas situações em que haja imputação de responsabilidade tributária do transportador.
Também argumenta que as mercadorias extraviadas eram provenientes da
Argentina e, portanto, seriam isentas do Imposto de Importação, e que a cobrança do crédito
tributário, ignorando a isenção por ser mercadoria proveniente do Mercosul, converteria a
exigência do crédito tributário em penalidade e a ocorrência de roubo de carga em fato gerador
de tributos.
Ainda, em relação à base de cálculo, argui que a decisão do Supremo Tribunal
Federal (STF), em regime de repercussão geral, sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do
PIS/COFINS foi desconsiderada na autuação.
Por fim, apresenta o seguinte pedido:
“Ante todo o exposto e reportando-se à sua Impugnação, como se aqui estivesse
transcrita, aguarda o Recorrente seja o presente recurso conhecido e provido,
reformando-se a r. decisão de primeira instância administrativa.”
Este é o relatório.

Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.609 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11891.720091/2013-55
5
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
O mesmo tema já foi enfrentado pela 3a Câmara Superior de Recursos Fiscais, no
Acórdão 9303-004.715, conforme ementa que reproduzo a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 12/08/2001
ROUBO DE MERCADORIAS. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR OU
DEPOSITÁRIO.
O roubo ou o furto da carga transportada ou depositada correspondem à hipótese
que a doutrina convencionou denominar caso fortuito interno, que poderia ser
previsto, e cujos efeitos poderiam ser evitados. Consequentemente, não há que se
falar em caso fortuito ou força maior, para efeito de exclusão da responsabilidade.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
Recurso Especial do Procurador Provido.
Brasil. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Câmara Superior de Recursos
Fiscais. Acórdão no 9303-004.715, da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, Brasília, DF, 21 de março de 2017.
Neste Acórdão o relator do voto vencedor abordou muito detalhadamente dois
temas importantes: se o roubo de cargas na atividade de transporte constitui-se
ou não caso fortuito, e se o registro de boletim de ocorrência do roubo seria
prova suficiente para se determinar a ocorrência efetiva do que foi reportado à
Autoridade Policial, ou se é apenas um registro declaratório de um fato que ainda
será investigado e comprovado ou não.
O Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, o Regulamento Aduaneiro, assim
trata o assunto, em seus artigos 337 a 339, 660 e 661:
“Art. 337. As obrigações fiscais relativas à mercadoria, no regime de trânsito
aduaneiro, serão constituídas em termo de responsabilidade firmado na data do
registro da declaração de admissão no regime, que assegure sua eventual
liquidação e cobrança (Decreto-Lei no 37, de 1966, arts. 72, caput, com a redação
dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 1o, e 74).
Parágrafo único. Ressalvados os casos de expressa dispensa, estabelecidos em ato
normativo da Secretaria da Receita Federal do Brasil, será exigida garantia das
obrigações fiscais constituídas no termo de responsabilidade, na forma do art.
759 (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 72, § 1o, com a redação dada pelo Decreto-Lei
no 2.472, de 1988, art. 1o).
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.609 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11891.720091/2013-55
6
Art. 338. O transportador de mercadoria submetida ao regime de trânsito
aduaneiro responde pelo conteúdo dos volumes, nos casos previstos no art. 661.
Art. 339. O transportador deverá apresentar a mercadoria submetida ao regime
de trânsito aduaneiro na unidade de destino, dentro do prazo fixado, na forma
estabelecida na Subseção II da Seção VI.
§ 1o O transportador que não apresentar a mercadoria no local de destino, na
forma e no prazo referidos no caput, ficará sujeito ao cumprimento das
obrigações assumidas no termo de responsabilidade, sem prejuízo das
penalidades cabíveis (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 74, § 1o).
§ 2o Na hipótese do § 1o, os tributos serão os vigentes à data da assinatura do
termo de responsabilidade, com os acréscimos legais (Decreto-Lei no 37, de 1966,
art. 74, § 1o).
(...)
Art. 660. Os créditos relativos aos tributos e direitos correspondentes às
mercadorias extraviadas na importação, inclusive multas, serão exigidos do
responsável por meio de lançamento de ofício, formalizado em auto de infração,
observado o disposto no Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no 37, de 1966,
art. 60, § 1o, com a redação dada pela Lei no 12.350, de 2010, art. 40). (Redação
dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
§ 1o Para os efeitos do disposto no caput, considera-se responsável (Decreto-Lei no
37, de 1966, art. 60, § 2o, com a redação dada pela Lei no 12.350, de 2010, art. 40):
(Incluído pelo Decreto no 8.010, de 2013)
I - o transportador, quando constatado o extravio até a conclusão da descarga da
mercadoria no local ou recinto alfandegado, observado o disposto no art. 661; ou
(Incluído pelo Decreto no 8.010, de 2013)
II - o depositário, quando o extravio for constatado em mercadoria sob sua
custódia, em momento posterior ao referido no inciso I. (Incluído pelo Decreto no
8.010, de 2013)
§ 2o Fica dispensado o lançamento de ofício de que trata o caput na hipótese de o
importador ou de o responsável assumir espontaneamente o pagamento dos
créditos (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 60, § 3o, com a redação dada pela Lei no
12.350, de 2010, art. 40).(Incluído pelo Decreto no 8.010, de 2013)
Art. 661. Para efeitos fiscais, é responsável o transportador quando (Decreto-Lei
no 37, de 1966, art. 41): (Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
I - constatado que houve, após o embarque, substituição de mercadoria; (Redação
dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
II - houver extravio de mercadoria em volume descarregado com indícios de
violação; ou (Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
III - o volume for descarregado com peso ou dimensão inferior ao constante no
conhecimento de carga, no manifesto ou em documento de efeito equivalente.
(Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.609 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11891.720091/2013-55
7
É muito clara, na legislação, a responsabilidade do transportador nos casos de
avaria ou extravio da mercadoria em trânsito.
O regime aduaneiro do trânsito é uma concessão em favor da facilitação logística
de operações de comércio exterior. Mercadorias e produtos que transitam pelas
fronteiras brasileiras podem ser redirecionados pelo Território Aduaneiro, de
forma a garantir ao importador um ganho logístico, realizando o despacho de
importação em um recinto alfandegado mais próximo de seu endereço ou de seus
clientes.
Isto implica que as mercadorias sob o regime de trânsito aduaneiro ainda não
foram nacionalizadas. São mercadorias estrangeiras, sobre as quais o controle
aduaneiro ainda não se realizou quanto à sua nacionalização, o que não se limita
apenas à questão tributária e quanto aos tributos devidos. Também são de grande
relevância os controles fitossanitários, de segurança pública e de vigilância
sanitária, cujas consequências pela sua ausência possuem um elevado risco de
trazer gravíssimos prejuízos.
Vale destacar que a ocorrência do fato gerador do imposto de importação (II) é a
entrada do bem em território nacional. A ocorrência do fato gerador do II traz
algumas considerações um pouco mais complexas do que aquelas aplicáveis aos
tributos internos, pois acrescenta-se a questão da valoração da base de cálculo
que, como regra geral, está quantificada em moeda estrangeira para a qual
precisa estabelecer-se uma taxa adequada de câmbio para a sua conversão em
reais (moeda nacional).
Assim, há um fato material que determina ocorrência do fato gerador, que seria e
um elemento temporal que seria o registro da DI.
DO FATO GERADOR
Art. 72. O fato gerador do imposto de importação é a entrada de mercadoria
estrangeira no território aduaneiro (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 1o, caput, com
a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 1o).
§ 1o Para efeito de ocorrência do fato gerador, considera-se entrada no território
aduaneiro a mercadoria que conste como importada e cujo extravio tenha sido
verificado pela autoridade aduaneira (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 1o, § 2o com
a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 1o). (Redação dada
pelo Decreto no 8.010, de 2013)
§ 2o O disposto no § 1o não se aplica às malas e às remessas postais internacionais.
§ 3o As diferenças percentuais de mercadoria a granel, apuradas na verificação da
mercadoria, no curso do despacho aduaneiro, não serão consideradas para efeitos
de exigência do imposto, até o limite de um por cento (Lei no 10.833, de 2003, art.
66).
§ 4o O disposto no § 3o não se aplica à hipótese de diferença percentual superior a
um por cento. (Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.609 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11891.720091/2013-55
8
Art. 73. Para efeito de cálculo do imposto, considera-se ocorrido o fato gerador
(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 23, caput e parágrafo único, este com a redação
dada pela Lei no 12.350, de 2010, art. 40): (Redação dada pelo Decreto no
8.010, de 2013)
I - na data do registro da declaração de importação de mercadoria submetida a
despacho para consumo;
II - no dia do lançamento do correspondente crédito tributário, quando se tratar de:
a) bens contidos em remessa postal internacional não sujeitos ao regime de
importação comum;
b) bens
compreendidos no conceito de bagagem, acompanhada ou desacompanhada;
c) mercadoria constante de manifesto ou de outras declarações de efeito
equivalente, cujo extravio tenha sido verificado pela autoridade aduaneira;
ou (Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
d) mercadoria estrangeira que não haja sido objeto de declaração de importação,
na hipótese em que tenha sido consumida ou revendida, ou não seja
localizada; (Redação dada pelo Decreto no 7.213, de 2010).
III - na data do vencimento do prazo de permanência da mercadoria em recinto
alfandegado, se iniciado o respectivo despacho aduaneiro antes de aplicada a pena
de perdimento da mercadoria, na hipótese a que se refere o inciso XXI do art. 689
(Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 18, caput e parágrafo único);
ou (Redação dada pelo Decreto no 7.213, de 2010).
IV - na data do registro da declaração de admissão temporária para utilização
econômica (Lei no 9.430, de 1996, art. 79, caput). (Incluído pelo Decreto
no 7.213, de 2010).
Parágrafo único. O disposto no inciso I aplica-se, inclusive, no caso de despacho
para consumo de mercadoria sob regime suspensivo de tributação, e de mercadoria
contida em remessa postal internacional ou conduzida por viajante, sujeita ao
regime de importação comum.
No entanto, a questão tributária não se resume apenas ao II, mas estende-se para
outros tributos federais, como é o caso do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) e as contribuições do PIS/COFINS.
Vemos abaixo como o Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010, o Regulamento
do IPI (RIPI), estabelece a ocorrência do fato gerador do IPI.
Art. 35. São fatos geradores do imposto (Lei no 4.502, de 1964, art. 2o, e Lei no
5.172, de 1966, art. 46): (Redação dada pelo Decreto no 10.668, de 2021)
I - o desembaraço aduaneiro de produto de procedência estrangeira;
e (Redação dada pelo Decreto no 10.668, de 2021)
II - a saída de produto do estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.609 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11891.720091/2013-55
9
Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso I, considerar-se-á ocorrido o
respectivo desembaraço aduaneiro da mercadoria que constar como tendo sido
importada e cujo extravio ou avaria venham a ser apurados pela autoridade
fiscal, inclusive na hipótese de mercadoria sob regime suspensivo de tributação
( Lei n o 4.502, de 1964, art. 2 o , § 3 o , e Lei n o 10.833, de 2003, art. 80 ).
Também podem-se citar as contribuições do PIS/COFINS, cujo fato gerador é
assim descrito na Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004.
Art. 3o O fato gerador será:
I - a entrada de bens estrangeiros no território nacional; ou
(...)
§ 1o Para efeito do inciso I do caput deste artigo, consideram-se entrados no
território nacional os bens que constem como tendo sido importados e cujo
extravio venha a ser apurado pela administração aduaneira.
(...)
Art. 4o Para efeito de cálculo das contribuições, considera-se ocorrido o fato
gerador:
I - na data do registro da declaração de importação de bens submetidos a despacho
para consumo;
II - no dia do lançamento do correspondente crédito tributário, quando se tratar de
bens constantes de manifesto ou de outras declarações de efeito equivalente, cujo
extravio ou avaria for apurado pela autoridade aduaneira;
(...)
Desta forma, a determinação da ocorrência dos fatos geradores de todos os
tributos federais incidentes na importação tem em comum uma natureza dupla
composta por um aspecto espacial e outro de natureza temporal. Na prática, o
bem público que se pretende tutelar está relacionado ao aspecto espacial, que
prevalece sobre o aspecto temporal, o qual reveste-se de mera necessidade
operacional para se determinar a base de cálculo destes tributos.
Explico. Quando se trata da importação de mercadoria estrangeira há diversos
aspectos para justificar o controle aduaneiro, que utilizando-nos de uma
simplificação útil, pode ser descrito como um aspecto fiscal (arrecadação
tributária) e extrafiscal (aspecto de natureza preponderante nesta relação
jurídica).
Obviamente que o que se está discutindo neste processo possui natureza fiscal
(tributária), mas esta nossa pequena digressão visa apenas determinar a
preponderância do aspecto espacial da ocorrência de fato destes tributos sobre o
seu aspecto temporal, vis a vis como veremos adiante as considerações da PGFN
sobre a jurisprudência judicial existente sobre o tema “roubo de carga”, baseada
num paradigma de cobrança do IPI “interno”.
A natureza extrafiscal, como é de amplo conhecimento, tem um aspecto de
segurança interna nas áreas já citadas anteriormente, e mesmo a cobrança dos
tributos de importação possui um aspecto de intervenção do Estado no domínio
econômico ao equiparar o nível de tributação interna com a desoneração comum
na exportação em todos os países, com impactos diretos na competividade das
empresas nacionais face aos produtos de origem estrangeira.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.609 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11891.720091/2013-55
10
Desta forma, ainda que haja um aspecto temporal a ser apreciado no fato gerador
dos tributos envolvidos, o fato é que, para fins do controle aduaneiro - mesmo no
seu aspecto fiscal – o que realmente importa é o momento de entrada efetiva no
território aduaneiro. Vale lembrar que esta necessidade decorre do fato de que a
entrada no espaço aéreo ou no mar territorial é de difícil identificação, cujo
controle é melhor exercido pela presunção legal determinando o momento de
registro da Declaração de Importação (DI), ou no nosso caso específico, do
momento do lançamento dos tributos cobrados em decorrência do extravio de
carga controlada. A única fronteira de fácil identificação do momento exato de
entrada no Território Aduaneiro é a fronteira terrestre, onde se pode
adequadamente registrado, pela própria Autoridade Aduaneira, a data e hora da
entrada.
Vejamos então o que diz o Parecer SEI no 7/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
1. O presente Parecer tem como escopo analisar a viabilidade de edição de ato
declaratório, com base no art. 19, inciso II, da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002[1], e no art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997[2], que
dispensa a apresentação de contestação, a interposição de recursos e a desistência
dos já interpostos em relação às demandas/decisões judiciais que fixam o
entendimento de que não há incidência de IPI sobre mercadoria que tenha sido
objeto de furto ou roubo ocorrido após a saída do estabelecimento comercial ou a
ele equiparado e antes da efetiva entrega ao comprador.
2. Nos termos do art. 19, §§ 4o e 5o, da citada Lei no 10.522, de 2002[3], a lavratura
de ato declaratório também possui o condão de impedir a constituição do crédito
tributário pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, obrigando-a, inclusive,
a rever, de ofício, os lançamentos já efetuados.
(...)
7. Em que pese a força de tais argumentações, a posição outrora firmada pelo STJ
no REsp no 734.403/RS (que guardava consonância com a linha de entendimento da
RFB), restou superada no âmbito da Corte Superior de Justiça, prevalecendo hoje
tese contrária à defendida, em juízo, pela Fazenda Nacional.
8. É firme o entendimento atual de que o fato gerador do IPI não é a mera saída do
produto do estabelecimento industrial ou a ele equiparado. Este seria apenas o
momento (critério temporal) da incidência da norma sobre a hipótese fática
indicada pelo legislador constituinte (critério material), qual seja, a realização de
operações que transfiram a propriedade ou posse de produtos industrializados.
Nesse sentido, para o STJ, a saída de mercadoria do estabelecimento comercial ou a
ele equiparado não caracteriza, por si só, a ocorrência do fato gerador do IPI,
fazendo-se necessária a efetivação de operação mercantil, à luz do que dispõe o
art. 46, inciso II, do CTN[4], c/c o art. 153, § 3o, inciso II, da Constituição Federal[5],
o que não ocorre nos casos de roubo ou furto.
(...)
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.609 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11891.720091/2013-55
11
12. Superadas as argumentações da RFB, passa-se à análise da jurisprudência atual
do STJ sobre o objeto do presente Parecer.
13. Em recente acórdão (DJe 21/11/2018), a Primeira Seção do STJ, ao julgar o
EREsp no 734.403/RS, ratificou o seu entendimento atual quanto ao tema, pondo
fim a qualquer possibilidade, no momento, de reversão da matéria. Afirmou a
Egrégia Corte de Justiça que “a controvérsia já se encontra superada em ambas as
Turmas de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça, restando consolidado o
entendimento de que a operação passível de incidência da exação é aquela
decorrente da saída do produto industrializado do estabelecimento do fabricante e
que se aperfeiçoa com a transferência da propriedade do bem, porquanto somente
quando há a efetiva entrega do produto ao adquirente a operação é dotada de
relevância econômica capaz de ser oferecida à tributação”, conforme se observa de
excertos do julgado citado:
(...)
Examinando-se a hipótese vertente, desde logo, conclui-se que:
a) nas causas em que se discute a incidência de IPI na hipótese de roubo ou furto de
mercadoria antes da entrega ao comprador, como na hipótese objeto deste
Parecer, a competência para representar a União é da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, já que se trata de matéria fiscal (art. 12 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993) e
b) as decisões, citadas exemplificativamente ao longo deste Parecer, manifestam a
reiterada jurisprudência do STJ no sentido de se reconhecer a não incidência do
tributo nos moldes acima delineados.
23. Destarte, há base legal para a edição de ato declaratório do Senhor Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, a ser aprovado pelo Senhor Ministro de Estado da
Fazenda, que dispense a Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional da interposição
de recursos e a desistência dos já interpostos, bem como de apresentar contestação
acerca da matéria ora abordada.
24. Contudo, por força de imperativo legal, devem ser ressalvas do presente ato
declaratório as hipóteses tratadas no art. 2o, § 3o, da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, e no art. 39, § 3o, alínea “c”, da Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, como se observa a seguir:
Art. 2o Constitui fato gerador do impôsto:
I - quanto aos produtos de procedência estrangeira o respectivo
desembaraço aduaneiro;
II - quanto aos de produção nacional, a saída do respectivo estabelecimento
produtor.
(...)
§ 3o Para efeito do disposto no inciso I, considerar-se-á ocorrido o
respectivo desembaraço aduaneiro da mercadoria que constar como tendo
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.609 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11891.720091/2013-55
12
sido importada e cujo extravio ou avaria venham a ser apurados pela
autoridade fiscal, inclusive na hipótese de mercadoria sob regime
suspensivo de tributação. (grifou-se)
Art. 39. Poderão sair do estabelecimento industrial, com suspensão do IPI, os
produtos destinados à exportação, quando:
I - adquiridos por empresa comercial exportadora, com o fim específico de
exportação;
II - remetidos a recintos alfandegados ou a outros locais onde se processe o
despacho aduaneiro de exportação.
(...)
§ 3o A empresa comercial exportadora fica obrigada ao pagamento do IPI
que deixou de ser pago na saída dos produtos do estabelecimento
industrial, nas seguintes hipóteses:
a) transcorridos 180 dias da data da emissão da nota fiscal de venda pelo
estabelecimento industrial, não houver sido efetivada a exportação;
b) os produtos forem revendidos no mercado interno;
c) ocorrer a destruição, o furto ou roubo dos produtos. (grifou-se)
25. Por fim, merece ser ressaltado que o presente Parecer não implica, em hipótese
alguma, o reconhecimento da correção da tese adotada pelo STJ. O que se
reconhece é a pacífica jurisprudência desse Tribunal Superior, a recomendar a não
apresentação de contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, eis que os mesmos se mostrarão inúteis e apenas sobrecarregarão o
Poder Judiciário e a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Vemos pelos trechos, acima reproduzidos, do citado Parecer PGFN, que a razão
pela qual firmou-se jurisprudência, no Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
sentido de que para efeitos de consideração da ocorrência do fato gerador do IPI,
a mera saída do estabelecimento do industrial não configuraria a hipótese legal
do fato gerador do IPI, contrariando o descrito em Lei, e criando novas hipóteses
legais por decisão judicial, no caso do interesse de cobrança deste tributo pela
Autoridade Tributária em caso de roubo de carga.
A determinação de que o fato gerador do IPI, na jurisprudência citada no Parecer
PGFN, seria a conclusão da operação comercial de venda, ou de transferência, e
não saída do estabelecimento industrial e, portanto, não haveria imposto a cobrar
no caso de roubo da carga antes da entrega ao comprador, é inaplicável no caso
de tributos do comércio exterior, pelos motivos já acima descritos e confirmada
pela própria conclusão da PGFN, conforme fica claro na leitura do parágrafo 24,
acima reproduzido em negrito.
Sem razão à recorrente.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.609 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11891.720091/2013-55
13
Excludente de Responsabilidade – Caso Fortuito
Como já citado no início deste voto, há jurisprudência na Câmara Superior de
Recursos Fiscais, considerando que o roubo de carga no trânsito aduaneiro não
poderia ser considerado como caso fortuito, nos termos do artigo 664, do
Regulamento Aduaneiro:
Art. 664. A responsabilidade a que se refere o art. 660 pode ser excluída nas
hipóteses de caso fortuito ou força maior. (Redação dada pelo Decreto no 8.010,
de 2013)
Parágrafo único. Para os fins de que trata o caput, os protestos formados a bordo
de navio ou de aeronave somente produzirão efeito se ratificados pela autoridade
judiciária competente. (Incluído pelo Decreto no 8.010, de 2013)
Além da decisão reproduzida no início do voto, reproduzo abaixo trecho do voto
vencedor do Acórdão no 9003-008.382, da 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, do ilustre Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, com o qual
concordo na íntegra e peço a vênia para adotá-lo como minha razão de decidir.
“Com a devida vênia divirjo da i. relatora. Reproduzo a seguir as razões, em relação
ao mesmo contribuinte, que tive oportunidade de lançar no Acórdão 9303-007.713,
julgado em 22/11/2018.
O Regulamento Aduaneiro atribui ao transportador (art. 595 do RA 2002) a
responsabilidade fiscal pelo trânsito não concluído, pontuando que essa
responsabilidade pode ser elidida pela ocorrência de caso fortuito ou de força
maior.
Assumindo a premissa de que, de acordo com os documentos acostados ao
processo, a mercadoria foi alvo de roubo, a solução do litígio depende da avaliação
se tal hipótese é suficiente para excluir a responsabilidade do transportador.
De fato, de acordo com o art. 595 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 4.543, de
2002), essa é uma das apurações a ser empreendida pela autoridade aduaneira:
Art. 595. A autoridade aduaneira, ao reconhecer a responsabilidade nos
termos do art. 591, verificará se os elementos apresentados pelo indicado
como responsável demonstram a ocorrência de caso fortuito ou de força
maior que possa excluir a sua responsabilidade.
Segundo entende a recorrente, o fato da carga ter sido roubada seria suficiente
para afastar a aplicação da penalidade imposta.
Em sentido inverso, a meu ver corretamente, entendeu o aresto recorrido que tal
circunstância, por si só, não seria capaz de caracterizar a referida excludente e,
consequentemente, de afastar a responsabilidade do transportador.
Chego a essa conclusão a partir da investigação do conceito de força maior, fixado
nos termos da Lei Civil, bem assim da doutrina e da jurisprudência das mais altas
cortes do País acerca do tema.
Diz o parágrafo único art. 1.058, do Código Civil de 1916, que teve sua redação
reproduzida no parágrafo único do art. 393 do Novo Código Civil (Lei no 10.406, de
2002):
Parágrafo único. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato
necessário, cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.609 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11891.720091/2013-55
14
Interpretando o comando normativo, conceitua Pontes de Miranda (Tratado de
Direito Privado, T. XXIII, p. 84.):
"Fato necessário está, aí, por fato cuja determinação se procede sem que o
devedor possa afastar, em suas conseqüências. Se o fato é necessário, mas o
devedor pode evitar ou impedir os seus efeitos, não há caso fortuito por
força maior”.
Note-se, portanto, que um dos requisitos essenciais para a caracterização de uma
das excludentes não é a inevitabilidade do fato, mas dos seus efeitos.
Não se pode olvidar, ademais, a segunda condição para caracterização das
excludentes: a imprevisibilidade. Nesse sentido, afirma De Plácido e Silva:
Caso fortuito:
É expressão especialmente usada, na linguagem jurídica, para indicar todo
caso que acontece imprevisivelmente, atuado por uma força que não se
pode evitar.
São, assim, todos os acidentes que ocorrem, sem que a vontade do homem
os possa impedir ou sem que tenha ele participado, de qualquer maneira,
para a sua efetivação.
Todos os casos, que se revelam por força maior, dizem-se casos fortuitos,
porque fortuito, do latim fortuitus, de fors, quer dizer casual, acidental, ao
azar.
Ora, se a violência nas estradas é circunstância de conhecimento geral, não haveria
como se alegar que, máxime para uma empresa transportadora do porte da
autuada, o roubo de carga é um fato imprevisível e cujos efeitos seria impossível
evitar. Como é cediço, há meios para se conferir maior segurança ao transporte e,
consequentemente, minimizar os risco do evento e, caso se concretize, seus efeitos.
Estar-se-ia, assim, diante de um caso fortuito interno, inerente ao risco da atividade
econômica desenvolvida pela recorrente e, como tal, não poderia ser considerado
um excludente da responsabilidade tributária.
Tal entendimento vem sendo sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça que,
analisando matéria semelhante, assentou o entendimento de que o roubo não
exclui a responsabilidade tributária. Veja-se:
REsp no 1.172.027 RJ (2009∕02457394)
TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE
INFRAÇÃO ROUBO DE MERCADORIA DURANTE TRANSPORTE TERRESTRE
CASO FORTUITO INTERNO RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR.
1. O roubo de veículo e de carga sujeita a imposto de importação ocorrido no
transporte de mercadoria já desembaraçada não elide a responsabilidade de
transportadora pelo pagamento do valor apurado em auto de infração, nos
termos dos arts. 136 do CTN, 32 e 60 do Decreto­lei 37∕66.
2. Recurso especial não provido.
No mesmo sentido a SRF editou o ADI SRF no 12/2004, que dispõe:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição (...),declara:
Artigo único. O roubo ou o furto de mercadoria importada não se caracteriza
como evento de caso fortuito ou de força maior, para efeito de exclusão de
responsabilidade, nos termos do art. 595 do Decreto n° 4.543, de 26 de
dezembro de 2002 - Regulamento Aduaneiro, com as alterações do Decreto
n°4.765, de 24 de junho de 2003, tendo em vista não atender,
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.609 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11891.720091/2013-55
15
cumulativamente, as condições de ausência de imputabilidade, de
inevitabilidade e de irresistibilidade.
O Acórdão 9303-004.716, de 21/03/2017, com voto do Conselheiro Andrada Márcio
Canuto Natal, designado redator do voto vencedor, enfrentou questão análoga,
inclusive com o mesmo paragonado, igualmente concluindo que o roubo da
mercadoria não elide a responsabilidade dos tributos em se tratando de trânsito
aduaneiro.
Dessarte, deve ser revigorada a exação.”
Tenho apenas de acrescentar ao voto, acima reproduzido, que a carga sob
trânsito aduaneiro está submetida a Regime Aduaneiro suspensivo, e da mesma
maneira que o transportador não sendo o proprietário da carga sob sua
responsabilidade, responde por sua integridade perante o consignatário em
conhecimento de transporte, também responde pelos tributos devidos perante o
Estado Brasileiro.
Também considero que o boletim de ocorrência é ato de comunicação de crime à
Autoridade Policial, no entanto, não se configura por si só prova cabal da
ocorrência efetiva do fato relatado como crime, esta comprovação apenas ocorre
após o término das investigações.
Desta forma, considero sem razão à Recorrente.
Carga sujeita à alíquota zero – MERCOSUL
Com relação à cobrança dos tributos incidentes na importação submetidos à
alíquota zero em razão de serem provenientes dos países do MERCOSUL, no caso
específico, da Argentina, o tema é decorrente da aplicação do Acordo de
Complementação Econômica, firmado no âmbito do MERCOSUL, que estabelece a
desoneração tarifária para produtos originários da Argentina.
No entanto, o reconhecimento do benefício tarifário está sujeito ao despacho
aduaneiro onde se verificará a elegibilidade da mercadoria à alíquota desonerada,
integridade da carga, regras de origem e aplicação de cláusulas de salvaguarda
presentes no próprio acordo internacional.
Não tendo sido possível proceder ao desembaraço aduaneiro em razão da carga
ter sido extraviada, antes da chegada no recinto aduaneiro de destino do trânsito,
não há como aplicar a alíquota zero às mercadorias extraviadas.
Considero sem razão à Recorrente.
Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS/COFINS
A questão refere-se à inclusão do ICMS, destacado em nota fiscal, na base de
cálculo do PIS/COFINS, e do alcance da base de cálculo das referidas
contribuições.
Este tema foi decidido em regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento do RE 574.706 – Tema 69, no que diz respeito às operações
com mercadorias nacionais, nos seguintes termos:
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.609 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11891.720091/2013-55
16
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS NA
BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO
ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO. 1.
Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a
correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de
ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos
decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias
ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS. 2. A análise jurídica do princípio
da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no art. 155, §
2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o princípio da não
cumulatividade a cada operação. 3. O regime da não cumulatividade impõe
concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do
ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este
Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do
PIS e da COFINS. 3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da
base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente
para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência
parcial decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento da
dinâmica das operações. 4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo
da contribuição ao PIS e da COFINS.
(RE 574706, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2017,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-223 DIVULG 29-09-
2017 PUBLIC 02-10-2017)”
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional pronunciou-se sobre o tema no Parecer
SEI no 7698/2021/ME, onde acata a decisão do STF ao reconhecer que o ICMS não
pode compor a base de cálculo das contribuições do PIS/COFINS, e esclarece que
foram apresentados embargos declaratórios para se estabelecer a modulação dos
efeitos da decisão e ainda esclarecer o montante do ICMS a ser excluído da base
de cálculo das referidas contribuições, se o valor efetivamente recolhido ou o
destacado em nota fiscal.
Os Embargos foram julgados nos seguintes termos:
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E
CONFINS.
DEFINIÇÃO
CONSTITUCIONAL
DE
FATURAMENTO/RECEITA.
PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO JULGADO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM EFEITOS
VINCULANTES E ERGA OMNES. IMPACTOS FINANCEIROS E ADMINISRTATIVOS DA
DECISÃO.
MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO HAVERÁ DE
SE DAR DESDE 15.3.2017 – DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A TESE COM REPERCUSSÃO GERAL DE QUE “O
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.609 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11891.720091/2013-55
17
ICMS NAO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E DA
COFINS”
-
,
RESSALVADAS
AS
AÇÕES
JUDICIAIS
E
PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE PROFERIDO O
JULGAMENTO DE MÉRITO.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
ACÓRDÃO
RE 574706 ED / PR
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, em Sessão Plenária, na conformidade da ata de julgamento, por
maioria, em acolher, em parte, os embargos de declaração, apenas para modular
os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar desde 15.3.2017 – data em
que julgado o RE n. 574.706 e fixada a tese com repercussão geral "O ICMS não
compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da Cofins" –,
ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocolizadas até a data da
sessão na qual proferido o julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa
Weber e Marco Aurélio, e, por maioria, em rejeitar os embargos quanto à
alegação de omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto referente ao ICMS
excluído da base de cálculo das contribuições PIS-Cofins, prevaleceu o
entendimento de que se trata do ICMS destacado, vencidos os Ministros Nunes
Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 13.5.2021 (Sessão realizada por
videoconferência - Resolução 672/2020/STF).
Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora”
O já referido Parecer PGFN, assim internaliza para aplicação pela Autoridade
Tributária a referida decisão:
“16. Ante o exposto, nos termos expostos na ata de julgamento já publicada,
conclui-se que cabe à Administração Tributária, consoante autorizado pelo art. 19,
VI c/c 19-A, III, e § 1o, da Lei no 10.522/2002, observar, em relação a todos os seus
procedimentos, que:
a) conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do
Tema 69 da Repercussão Geral, “O ICMS não compõe a base de cálculo para
incidência do PIS e da COFINS”;
b) os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem se
dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas
até (inclusive) 15.03.2017 e
c) o ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é o
destacado nas notas fiscais.”
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.609 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11891.720091/2013-55
18
A Instrução Normativa RFB no 2.121, de 15 de dezembro de 2022, repete a mesma
posição, em seu artigo 25.
Art. 25. Observado o disposto no art. 26, a base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins é:
I - a totalidade das receitas, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil, para as pessoas jurídicas de que trata o art. 145 (Lei no
10.637, de 2002, art. 1o, caput e § 2o, com redação dada pela Lei no 12.973, de 13
de maio de 2014, art. 54; e Lei no 10.833, de 2003, art. 1o, caput e § 2o, com
redação dada pela Lei no 12.973, de 2014, art. 55); ou
II - o faturamento, para as pessoas jurídicas de que tratam os arts. 122 e 123 (Lei no
9.718, de 1998, arts. 2o e 3o, com redação dada pela Lei no 12.973, de 2014, art.
52; Lei no 10.637, de 2002, art. 8o; e Lei no 10.833, de 2003, art. 10).
(...)
§ 3o Para efeito do disposto no caput não integram a base de cálculo das
contribuições os valores referentes (Lei no 10.637, de 2002, art. 1o, § 3o, inciso I; Lei
no 10.833, de 2003, art. 1o, § 3o, inciso I; e Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12,
com redação dada pela Lei no 12.973, de 2014, art. 2o):
I - ao IPI destacado em nota fiscal, nas hipóteses em que as receitas de que tratam
o § 1o e o § 2o sejam auferidas por pessoa jurídica industrial ou equiparada a
industrial;
II - ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação (ICMS), quando cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos
serviços na condição de substituto tributário;
(...)
Art. 26. Para fins de determinação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, a
base de cálculo a que se refere o art. 25, são excluídos os valores referentes a
(Decreto-lei no 1.598, de 1977, art. 12, com redação dada pela Lei no 12.973, de
2014, art. 2o; Lei no 9.718, de 1998, art. 3o, caput, com redação dada pela Lei no
12.973, de 2014, art. 42, e § 2o, com redação dada pela Lei no 13.043, de 13 de
novembro de 2014, art. 15; Lei no 10.637, de 2002, art. 1o, § 3o, com redação dada
pela Lei no 12.973, de 2014, art. 16; Lei no 10.833, de 2003, art. 1o, § 3o, com
redação dada pela Lei no 12.973, de 2014, art. 17; e art. 15, inciso I, com redação
dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21; e Acórdão em Embargos de Declaração
no Recurso Extraordinário no 574.706):
(...)
XII - ICMS destacado no documento fiscal.
Parágrafo único. Em relação à exclusão referida no inciso XII, não poderão ser
excluídos os montantes de ICMS destacados em documentos fiscais referentes a
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.609 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11891.720091/2013-55
19
receitas de vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não sujeitas
à incidência das contribuições.”
Ocorre que a Lei no 10.865/2004, assim determina a base de calculo das
contribuições do PIS/COFINS, incidentes sobre as importações:
“Art. 7o A base de cálculo será:
I - o valor aduaneiro, na hipótese do inciso I do caput do art. 3o desta Lei;
ou (Redação dada pela Lei no 12.865, de 2013)
II - o valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido para o exterior, antes
da retenção do imposto de renda, acrescido do Imposto sobre Serviços de qualquer
Natureza - ISS e do valor das próprias contribuições, na hipótese do inciso II do
caput do art. 3o desta Lei.
(...)”
O Regulamento Aduaneiro assim define o Valor Aduaneiro:
Art. 77. Integram o valor aduaneiro, independentemente do método de valoração
utilizado (Acordo de Valoração Aduaneira, Artigo 8, parágrafos 1 e 2, aprovado pelo
Decreto Legislativo no 30, de 1994, e promulgado pelo Decreto no 1.355, de 1994; e
Norma de Aplicação sobre a Valoração Aduaneira de Mercadorias, Artigo 7o,
aprovado pela Decisão CMC no 13, de 2007, internalizada pelo Decreto no 6.870, de
4 de junho de 2009): (Redação dada pelo Decreto no 7.213, de 2010).
I - o custo de transporte da mercadoria importada até o porto ou o aeroporto
alfandegado de descarga ou o ponto de fronteira alfandegado onde devam ser
cumpridas as formalidades de entrada no território aduaneiro;
II - os gastos relativos à carga, à descarga e ao manuseio, associados ao transporte
da mercadoria importada, até a chegada aos locais referidos no inciso I, excluídos
os gastos incorridos no território nacional e destacados do custo de transporte;
e (Redação dada pelo Decreto no 11.090, de 2022)
III - o custo do seguro da mercadoria durante as operações referidas nos incisos I e
II.
Neste ponto dou razão à Recorrente, tendo em vista que o Valor Aduaneiro não
incorpora o valor pago ou a pagar de ICMS, caso tenha sido incluído na base de
cálculo das referidas contribuições.
Nestes termos, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, no sentido
de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.609 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11891.720091/2013-55
20
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário para excluir o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS.
(Documento Assinado Digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 135
DF CARF MF
Original